Tribunal: STF
Processo: HC 266601
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lorraine Braga dos Santos, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    Narram os autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, que a paciente é mãe de duas crianças menores de 5 (cinco) anos dependentes de seus cuidados exclusivos, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Aduz a ocorrência de constrangimento ilegal pelo fato de ter sido mantida a prisão cautelar em violação ao entendimento exarado no HC coletivo nº 143.641/SP, julgado pelo STF. 



    Por fim, aponta ausência de contemporaneidade na manutenção da prisão e de fundamentos idôneos sua decretação. 



    Requer, ao final: 



    “1. O conhecimento e deferimento da medida liminar; 



    2. No mérito, a confirmação da liminar, para tornar definitiva a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; 



    3. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O ordenamento jurídico pátrio, notadamente após a inserção do art. 318-A no Código de Processo Penal e o julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres que sejam mães de crianças menores de 12 anos. Tal medida visa resguardar o melhor interesse da criança e o princípio da proteção integral, insculpido no art. 227 da Constituição da República. 



    Entretanto, o direito à prisão domiciliar não é absoluto, comportando exceções em "situações excepcionalíssimas", as quais devem ser devidamente fundamentadas, conforme ressalvado no próprio precedente da Suprema Corte. 



    No caso em exame, o Juízo de primeiro grau indeferiu o benefício com base nas seguintes razões (fls. 240-241; grifamos): 



    ‘Como cediço, a regra estabelecida pelo art. 318-A do CPP e consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, é a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos. 



    Trata-se de medida que visa proteger não apenas a genitora, mas, precipuamente, o melhor interesse da criança, em observância ao princípio da proteção integral (art. 227 da Constituição Federal). 



    Contudo, a própria Suprema Corte estabeleceu que tal direito não é absoluto, comportando exceções em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, como a prática de crimes com violência ou grave ameaça contra descendentes ou, ainda, em outras circunstâncias que demonstrem a inadequação da medida. 



    O caso em tela se enquadra, precisamente, em uma dessas situações excepcionalíssimas. 



    Os elementos probatórios coligidos nos autos originários (Processo nº 5002105-91.2025.8.13.0019), que embasaram o decreto prisional, aliado ao histórico da ré (ID 10566411633), apontam para um quadro de elevada periculosidade e contumácia delitiva. 



    Frise-se que a ré responde a múltiplos inquéritos e processos pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, indicando que faz do crime seu meio de vida, sendo que, conforme a decisão originária, ostenta reincidência específica por tráfico de entorpecentes, estando a execução penal em curso (nº 4400006-37.2024.8.13.0019). 



    Ademais, conforme apontado pelo Ministério Público, a ré já foi agraciada anteriormente com a prisão domiciliar em virtude da maternidade e, apesar disso, supostamente, manteve-se à frente de associação criminosa voltada à mercancia ilícita de drogas, exercendo papel de liderança, coordenação financeira e controle de estoque, convertendo o próprio lar, espaço de convivência com as crianças, em ponto de tráfico e local de grave risco social. Tal conduta não apenas representa um descumprimento flagrante das condições anteriormente impostas por este juízo, como também submete as crianças sob sua guarda a um ambiente manifestamente nocivo, expondo-as a um ambiente de grave risco. Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva, revela-se como medida que melhor resguarda a integridade e o bem-estar dos infantes, afastando-os do epicentro da atividade ilícita. 



    Desse modo, embora a paciente tenha filhos menores de 12 (doze) anos, a prisão domiciliar não se mostra compatível com as peculiaridades do caso sub judice, sobretudo em razão da prática reiterada de conduta criminosa na residência familiar e do descumprimento de outra prisão domiciliar anteriormente concedida, o que configura situação excepcionalíssima, parecendo, aqui, que a presença da ora requerente junto aos filhos, da maneira como vinha sendo feita, é mais prejudicial a eles do que ausência dela em razão da prisão. (...)’



    No caso, a situação excepcionalíssima encontra-se devidamente demonstrada, em virtude da utilização do ambiente doméstico para a narcotraficância e no descumprimento de benefício anterior, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado. 



    [...]



    Quanto à suposta falta de contemporaneidade, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que este requisito não se relaciona com a data do fato criminoso, mas sim com a persistência dos riscos que justificam a prisão preventiva, tal como se observa no presente feito, em que os fundamentos da custódia justificam a subsistência do periculum libertatis.



    [...]



    Por fim, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ainda que assim não fosse, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filho menor, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada permaneceu à frente de organização criminosa voltada ao crime de tráfico de drogas, após ter sido agraciada anteriormente com a prisão domiciliar, impede o acolhimento da tese defensiva. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente